Tribunal: TJMT
Processo: 0058811-90.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABÁ LTDA - EPP
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 11250/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – MULTA ADMINISTRATIVA– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO 2º, § 3º DA LEI Nº 6.830/80 – SENTENÇA RETIFICADA. RECURSO PROVIDO.
O art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80, que se aplica apenas aos débitos de natureza não tributária, dispõe sobre a suspensão do prazo prescricional até a inscrição do débito em dívida ativa, não se aplicando a débitos já inscritos.
Decorrido o lapso temporal de 05 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito não tributário e o ajuizamento da ação de execução fiscal, resta operada a prescrição da pretensão executiva.
Recurso provido.

APELANTE(S):
ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABÁ LTDA - EPP
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução n. 58811-90.2013.811.0041, que os julgou improcedentes, com fundamento no art. 269, I, do CPC/73.
Nas razões recursais, a fls. 59/65, a apelante sustenta, em preliminar, o cerceamento de defesa, sob o fundamento da pendência de processo administrativo no PROCON. Diz que recorreu administrativamente da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, cujo recurso não foi julgado, pois não foi intimada da decisão e, além disso, o apelado não trouxe aos autos cópia integral do processo administrativo.
Alega, ainda, a prescrição do título executivo extrajudicial. No mérito, diz que a sentença é injusta, e que o bloqueio do numerário realizado no executivo fiscal é indevido, em razão da pendência de recurso administrativo.
Requer, assim, a extinção da execução, ante a iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título.
Em contrarrazões, acostada a fls. 71/78, o Estado de Mato Grosso, rechaça as razões recursais, pontuando a inocorrência da prescrição, face o ajuizamento do executivo fiscal no quinquídio legal, e ressalta a certeza e liquidez do título executado.
Dispensada intervenção ministerial, nos termos da Sumula 189, STJ.
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de embargos à execução opostos por Escola de Ensino Integral de Cuiabá, na qual objetiva infirmar a Certidão de Dívida Ativa n. 002704/07-A, que lastreia a ação de execução fiscal em apenso, sob o fundamento da ausência de julgamento do recurso administrativo, bem como a prescrição da pretensão executiva.
1.Prescrição.
Como se sabe, a Fazenda Pública possui o prazo de cinco anos para cobrar judicialmente o crédito tributário. O inicio do prazo, a teor do art. 174, caput, do CTN, começa a correr a partir da constituição definitiva do crédito tributário, que se dá após encerrada definitivamente a discussão na seara administrativa, pois, enquanto pendente o procedimento administrativo, a exigibilidade do crédito fica suspensa, não decorrendo o prazo prescricional.
Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva.
Parágrafo único: A prescrição se interrompe:
I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

A Fazenda Pública Estadual advoga ainda a existência de período de carência de seis meses entre a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, onde haveria a suspensão prescricional, nos termos do que prevê o parágrafo 3º, do artigo 2º da Lei de Execução Fiscal (LEF) , verbis:
Art. 2º Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
[...]
§ 3º A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

De fato, em se tratando de crédito não tributário, como no caso, pois se executa multa administrativa aplicada pelo Procon, incide a regra do art. 2º, quanto a suspensão do prazo prescricional. No entanto, referido preceito se aplica antes da inscrição do débito em dívida ativa, caso a distribuição da ação executiva ocorra previamente à inscrição do débito.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR 180 DIAS – ART. 2º, § 3º, DA LEI Nº 6.830/80 – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO NO PRAZO LEGAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1 – O prazo de prescrição, para fins de crédito de natureza não-tributária, decorrente de multa administrativa, é de 5 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito, com base no Decreto nº 20.910/32.
2 – A suspensão de 180 (cento e oitenta) dias do prazo prescricional a contar da inscrição em dívida ativa, prevista no art. 2º, § 3º da Lei nº 6.830/80 somente é aplicável às dívidas de natureza não-tributária. (N.U 0051570-65.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019)

No caso em pauta, a CDA n. 002704/07-A (fl. 03 – apenso), aponta que o crédito tributário foi constituído na data de 27.06.02, tempo em que não mais pendia discussão no contencioso administrativo, e inscrito em 29.10.07. Por sua vez, a ação de execução fiscal foi proposta em 08.11.07 (fl. 02 – apenso) , e o despacho citatório proferido em 12.11.07 (fl. 09 -apenso).
Logo, prescrita a pretensão executiva, pois decorrido o lapso temporal de 05 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito até o ajuizamento da ação.
Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO 2º, § 3º DA LEI Nº 6.830/80 – RECURSO NÃO PROVIDO.
O art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80 dispõe sobre a suspensão do prazo prescricional até a inscrição do débito em dívida ativa, não se aplicando a débitos já inscritos. O lapso temporal de 05 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito até o ajuizamento da ação, enseja o reconhecimento da prescrição.(N.U 0012867-94.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO 2º, § 3º DA LEI Nº 6.830/80 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80 dispõe sobre a suspensão do prazo prescricional até a inscrição do débito em dívida ativa, não se aplicando a débitos já inscritos.
O lapso temporal de 05 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito até o ajuizamento da ação, enseja o reconhecimento da prescrição.
(N.U 0003158-25.2010.8.11.0004, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Assim, ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição da pretensão lançada na ação da execução fiscal n. 22717-56.2007.8.11.0041 (em apenso), determinando, por conseguinte, a sua extinção, na forma do art. 487, II, do CPC/15.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR